Tribunal: TJES
Processo: 5034738-43.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034738-43.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ANTONIO DA SILVA TONGO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE DAS COBRANÇAS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. MANUTENÇÃO DA REVISÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Instituição Financeira contra Sentença que, em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar a taxa de juros remuneratórios, declarar a nulidade das cobranças de Tarifa de Registro de Contrato e Seguro Prestamista, determinar a restituição simples de valores e condenar o Banco demandado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O Recorrente busca a reforma da Decisão para manter as Tarifas e o Seguro, bem como afastar ou reduzir a condenação extrapatrimonial.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(I)
definir se a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato e do Seguro Prestamista é válida frente aos Temas Repetitivos 958 e 972 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça;
(II)
verificar se a cobrança de juros em patamar superior ao pactuado, incidente sobre verba alimentar de pessoa idosa, configura dano moral indenizável; e
(III)
estabelecer a adequada distribuição do ônus de sucumbência ante o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Tarifa de Registro de Contrato é legítima quando prevista contratualmente e comprovada a prestação do serviço junto ao órgão de trânsito, desde que o valor não seja abusivo, conforme tese fixada no Tema 958 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

4.
O Seguro Prestamista é válido desde que oferecido de forma opcional e mediante instrumento apartado, não se configurando venda casada quando o consumidor possui a faculdade de não aderir ou de cancelar o ajuste, nos termos do Tema 972 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

5.
A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa pactuada, que se estende por longo período [23 (vinte e três) meses] e compromete benefício previdenciário de pessoa idosa, excede o mero aborrecimento e atenta contra a dignidade do consumidor, caracterizando dano moral.

6.
O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter alimentar da verba atingida e a condição de vulnerabilidade do autor.

7.
A reforma parcial da sentença, com o reconhecimento da validade de encargos anteriormente anulados, impõe a redistribuição proporcional do ônus sucumbencial entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Afastada a abusividade da cobrança de Tarifa de Registro de Contrato e do Seguro Prestamista. Manutenção dos danos morais decorrentes da cobrança abusiva de juros. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1.
É válida a cobrança de Tarifa de Registro de Contrato quando há previsão contratual e comprovação do registro do gravame no Órgão competente, sem onerosidade excessiva.

2.
A contratação de Seguro Prestamista em Instrumento apartado e de natureza facultativa afasta a tese de venda casada.

3.
A falha na prestação do serviço bancário que implica em descontos indevidos superiores ao pactuado sobre proventos de aposentadoria de idoso enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 2º, e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO ITAUCARD S.A.
formalizou a interposição do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. 18592146), em razão da
SENTENÇA
(id. 18592145) proferida pelo
JUÍZO DA 6ª DA VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL-ES
, que, em sede de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAUCARD S.A.
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial para “
DETERMINAR a revisão da taxa de juros remuneratórios do contrato objeto da lide, fixando-a em 1,72% ao mês, devendo a instituição financeira recalcular o saldo devedor e as prestações; DECLARAR a nulidade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato e do Seguro Prestamista; CONDENAR a requerida à restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior em decorrência da diferença da taxa de juros e das tarifas declaradas nulas (Registro e Seguro), admitindo-se a compensação com eventual saldo devedor, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”
fixando honorários advocatícios em “
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º do CPC.”

exclusivamente em face da Recorrente, ante a sucumbência mínima da parte Recorrida.

Irresignada, a Recorrente sustenta
, em síntese:
(I)
a regularidade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, por encontrar-se prevista contratualmente e por haver prova da efetiva prestação do serviço;
(II)
a validade da contratação do Seguro Prestamista, realizada de forma voluntária, em Instrumento Contratual apartado e com a devida anuência do Consumidor via biometria facial;
(III)
a inexistência de ato ilícito apto a gerar danos morais, tratando-se de mero aborrecimento e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
apresentadas pelo desprovimento recursal (id. 18592153).

Segundo se depreende dos autos, a controvérsia gravita em torno da legalidade de encargos contratuais e tarifas em Contrato de Financiamento de Veículo com Alienação Fiduciária, bem como da configuração de danos morais decorrentes de supostas cobranças abusivas.

A Sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão revisional, figurando como objeto do Recurso, a validade das cobranças de Tarifa de Registro de Contrato, Seguro Prestamista e a existência de abalo moral indenizável.

I. - DA TARIFA DE REGISTRO

A Recorrente sustenta a validade da Tarifa de Registro de Contrato, alegando, para tanto, constar expressamente e de forma clara a cobrança da mencionada Tarifa, além de ter sido efetivamente prestado o serviço.

Consoante se observa do Contrato em análise,
houve previsão expressa no tocante a cobrança de Registro do Contrato
, impondo-se registrar que o jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou no
Recurso Especial nº 1.578.553/SP (Tema 958)
, a seguinte tese,
in verbis
:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

(
STJ,
REsp nº 1.578.553 – SP; RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO; Julgado em: 28/12/2018; DJe: 06/12/2018)

Na espécie, considerando o disposto no
Tema 958, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, revela-se nítida a validade da Cláusula contratual que transfere ao Consumidor o respectivo encargo que, inclusive, resta devidamente realizado, na medida em que consta na documentação do Veículo (id. 18591755) o efetivo Registro do Contrato de Alienação Fiduciária junto ao Órgão competente, inclusive, em valor [R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos)] que não se revela abusivo.

Nestes termos, a despeito da conclusão adotada pelo Magistrado
a quo,
entendo que o serviço de Registro de Contrato encontra-se devidamente prestado, bem como previsto no Contrato (id.
18591775)
e não há abusividade no valor cobrado para a sua realização, na ordem de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos).

II - DO SEGURO PRESTAMISTA

No tocante à inclusão de valores referentes ao Seguro Prestamista no custo do Contrato de Financiamento, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
no
Recurso Especial nº 1.639.320/SP (Tema 972)
afigura-se sedimentada no sentido de sua possibilidade, afastando, somente as hipóteses de venda casada, em que o Consumidor é obrigado a contratar com determinada Seguradora indicada pela Instituição Financeira,
verbatim:

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 -Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(
STJ
- REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Na espécie, analisando o Contrato acostado pela Recorrente (Id. 18591774), verifico que o Recorrido não fora obrigado a contratar com Seguradora determinada, tanto que na Proposta de Adesão ao Seguro (id. 18591774), firmado em apartado, consta informação no sentido de que “
A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver
”, demonstrando, a meu sentir, sob este aspecto, a liberalidade de Adesão, afastando-se a alegada venda casada.

III - DOS DANOS MORAIS

No que concerne à

reparação por dano moral, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar, isto porque, restou reconhecido pelo Magistrado
a quo
a divergência entre a taxa de juros pactuada e aquela que efetivamente incide na relação contratual em apreço.

Frisa-se que os indevidos valores cobrados pela Instituição Bancária comprometeram parte do benefício previdenciário recebido pelo Recorrido, de inequívoca natureza alimentar, causando-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, a meu sentir, a sua própria dignidade, ensejando a compensação por danos morais.

No que concerne ao
quantum
indenizatório
, tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando tratar-se de pessoa idosa, a qual sobrevive com renda mensal proveniente do benefício de aposentadoria, no valor de R$ 1.863,23 (mil oitocentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos), mostrando-se razoável e proporcional a fixação neste patamar, sobretudo considerando que a respectiva taxa superior a pactuada somente restou pronunciada após o pagamento de 23 (vinte e três) parcelas, ou seja, permaneceu o Recorrido por quase 02 (dois) anos sofrendo descontos parcialmente indevidos, impondo-se manter a Sentença.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, a fim de reformar a Sentença recorrida, para julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais, a fim de afastar a declaração de nulidade da cobrança das Tarifas de Registro de Contrato e do Seguro Prestamista. Em consequência, impõe-se redistribuir os ônus sucumbenciais para a proporção de 40% (quarenta por cento) para a Recorrente e 60% (sessenta por cento) para o Recorrido, contudo, suspendo a exigibilidade da condenação do Recorrido em razão de litigar amparada pela Gratuidade da Justiça, consoante artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.